Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701285-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL ALVES DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. Incabível a unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. 2.1. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. Se o contratante livremente contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 4. Frise-se que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor. Provido o recurso do réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, aduzindo que os descontos em sua conta corrente, relativo ao contrato de mútuo firmado, devem ser limitados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, ainda que não se trate de empréstimo consignado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo , do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/5/2022; STF – Pet 9559 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 17/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017